Tribunal: TJMT
Processo: 1019062-20.2023.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019062-20.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA DE JESUS - CPF: 802.799.611-20 (APELANTE), RAPHAEL PAIVA FREIRE - CPF: 343.713.328-46 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), GUSTAVO NONATO BERTOLDO - CPF: 424.951.128-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

– EMPRÉSTIMO PESSOAL

NÃO CONSIGNADO – OPERAÇÃO VÁLIDA

-
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS

-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ -

RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR DEVIDAMENTE ATUALIZADO, NA FORMA FIXADO NA SENTENÇA
–

D
ANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Com a implantação do CDC, o artigo 6º, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório.

Ausente à prova de que a mutuária manifestou o desejo de contratar empréstimo consignado, é de rigor a validação da operação bancária contratada de empréstimo pessoal não consignado.

De acordo com
o Verbete da Súmula do STF nº 159, não há falar em repetição em dobro se houver boa-fé do credor.

No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a
devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

Não há que se falar em
majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, quando

o valor fixado atende aos requisitos dispostos no art. 85, §2º do CPC, além de tratar-se de

causa bastante corriqueira no judiciário, não possuindo grande complexidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019062-20.2023.8.11.0002

APELANTE: MARIA DA PENHA DE JESUS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DA PENHA DE JESUS
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos
da
Ação de Revisão Contatual c/c Restituição de Valores e Danos Morais nº 1019062-20.2023.8.11.0002,
proposta por
MARIA DA PENHA DE JESUS
julgou parcialmente procedente a ação
para d
eterminar a revisão do Contrato de Empréstimo Pessoal nº 050670015482 com a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 5,71% ao mês e 94,74% ao ano, abatendo-se sobre o débito pendente e, se inexistindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído a causa.

A Apelante
MARIA DA PENHA DE JESUS

interpõe o presente apelo (id nº 205826343) defendendo: a) que a modalidade da operação contratada foi de empréstimo consignado, de modo que deve incidir a taxa média de juros, previstas pelo banco central, para essa modalidade; b)
que o banco possui ciência que não pode cobrar valores abusivos da consumidora, aliado à ausência de erro justificável, posto que a Recorrida deve ser condenada a restituir em dobro dos valores adimplidos pelo requerente, nos termos do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor; c) a condenação
da instituição financeira em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que
durante vários anos a consumidora foi compelida a pagar valores desproporcionais e desarrazoados, totalmente fora da média de mercado, bem como, vem sofrendo descontos em sua conta de valores excessivos; d) majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor atualizado de causa,

requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id nº 205826345 pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios extorsivos, a apelante ajuizou a presente ação revisional pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por ilegais, com a repetição do indébito das prestações indevidas e danos morais.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou
parcialmente procedente a ação para d
eterminar a revisão do Contrato de Empréstimo Pessoal nº 050670015482 com a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 5,71% ao mês e 94,74% ao ano, abatendo-se sobre o débito pendente e, se inexistindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído a causa.

Recorre a parte autora defendendo: a) que a modalidade da operação contratada foi de empréstimo consignado, de modo que deve incidir a taxa média de juros, previstas pelo banco central, para essa modalidade; b)
que o banco possui ciência que não pode cobrar valores abusivos da consumidora, aliado à ausência de erro justificável, posto que a Recorrida deve ser condenada a restituir em dobro dos valores adimplidos pelo requerente, nos termos do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor; c) a condenação
da instituição financeira em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que
durante vários anos a consumidora foi compelida a pagar valores desproporcionais e desarrazoados, totalmente fora da média de mercado, bem como, vem sofrendo descontos em sua conta de valores excessivos; d) majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor atualizado de causa,

requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Segundo a consumidora, em todas as ocasiões de empréstimo, acreditou ter contratado a modalidade consignada; todavia, as operações firmadas se referem a contratado empréstimo pessoal com taxas acoimadas de abusivas, de modo que devem incidir
a taxa média de juros, previstas pelo banco central, para essa modalidade.

Com efeito, não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

Sabe-se que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com a implantação do CDC, o artigo 6º, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Isto se dá porque o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo. Então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

Ocorre que, na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações da Apelante capaz de impor ao Banco Apelado todo o fardo probatório.

O suposto vício de vontade, a fim de alterar o verdadeiro consentimento das partes para encobrir a real intenção do negócio, deve ser devidamente demonstrado por quem alega, o que não se percebe no caso dos autos. A Apelante poderia comprovar que a sua vontade estava viciada
.

Importante frisar que, quanto à vontade, somente aquela externada ou que é de conhecimento do destinatário pode acarretar alguma consequência no mundo jurídico, conforme exegese do art. 110 do CC,
in verbis
:

Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento
.

Partindo da premissa da regra legal acima transcrita, conclui-se que se um dos contratantes oculta sua verdadeira intenção, ou melhor, quando não quer a obrigação contratual que expressamente assume, não faz qualquer diferença no mundo dos fatos, posto que o contrato subsiste e produz os efeitos pactuados.

Entender o contrário, ou seja, que seria possível invalidar o negócio jurídico com base na vontade não manifestada oportunamente (ocultada), violaria os princípios da boa-fé e da segurança jurídica que regem o direito contratual.

A reserva mental, portanto, é indiferente no mundo jurídico e não afasta a validade e a eficácia do negócio praticado, salvo se o outro contratante souber dessa vontade omitida, participando conscientemente do negócio simulado.

In casu,
verifica-se dos autos, que a parte Autora firmou com o requerido um
contrato de empréstimo pessoal nº

050670015482

em 24/11/2020, no valor de R$ 1.943,51
,
a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 486,75
, vencendo-se a primeira em 29/12/2020 e a última em 26/11/2021,
com taxas de juros mensais de

22% ao mês e 987,22% ao ano, com custo efetivo total de 22,39% ao mês e 1029,8% ao ano
(id nº 205826310).

Com efeito,
junto com a contestação do apelado veio o instrumento contratual

nº

050670015482

(id nº 183498740) - “CONTRATO DE EMPRESTIMO PESSOAL” que, na verdade, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de empréstimo pessoal.

Ademais, consta da cláusula primeira do contrato que o seu objeto é a concessão de empréstimo pela contratada a contratante. Vejamos:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO I.1 Constitui objeto do presente contrato a concessão de empréstimo ao(à) Contratante pela Contratada, caracterizado como sem destinação específica”. Id nº 205826330.

Verifica-se, ainda,

do conjunto fático-probatório que a apelante de livre e espontânea vontade, contratou

o empréstimo pessoal em 24/11/2020, com previsão de desconto das parcelas na sua conta corrente, e não no benefício previdenciário, conforme se extrai do tópico “Forma de pagamento das parcelas pelo contratante” (Id nº 205826330).

No caso dos autos, a Apelante sequer cogitou a ocorrência fraude, apenas se limitou a aduzir que não contratou o empréstimo pessoal, e que tinha o único desejo de contratar empréstimo consignado, cuja alegação não passa do campo das meras alegações.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora firmou contrato de empréstimo pessoal e se dele se beneficiou, não se falando em vício de consentimento quando da contratação,

há de se considerar a adequação dos juros remuneratórios para essa modalidade de operação, como fixados na sentença, qual seja, de

5,71% ao mês e 94,74% ao ano
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV -
Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido.
”

(TJMG - Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe quanto a modalidade de empréstimo pessoal contratada pela apelante.

A Apelante pretende, ainda, que a restituição dos valores cobrados indevidamente se dê em dobro, bem como que a Apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

No que tange à
repetição do indébito em dobro
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, q
uando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela.

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

Portanto, deve ser mantida a restituição de forma simples, conforme fixada na sentença.

No tocante à condenação a indenizar por danos morais a recorrente sustenta a existência de ato ilícito a ensejar o pagamento da indenização em questão.

O argumento não prospera.

O dano moral caracteriza-se como a ofensa ou violação de interesses não patrimoniais de uma pessoa, os quais se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde mental ou física e à sua imagem.

Destarte, sempre que uma pessoa sofre situação humilhante, vexatória ou degradante que afronte sua dignidade, configurar-se-á o dano moral.

Nesse diapasão, por se por se tratar de relação de consumo, onde responsabilidade civil é objetiva, para a demonstração do dano moral basta a provar nos autos o nexo causal entre a conduta indevida, o resultado danoso e o fato.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela parte autora tenho que, no presente caso, não retrata hipótese de danos morais indenizáveis, porque, ainda que tenha sido reconhecida a ilegalidade da cobrança de encargos contratuais ( juros remuneratórios) , não implica em ofensa ao patrimônio imaterial da autora/Apelante, além de configurar mero dissabor da vida cotidiana.

Ademais, a jurisprudência é no sentido de que a simples cobrança de encargos abusivos, não é suficiente para impor a condenação por dano moral, senão vejamos:

REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS AFASTADA– SENTENÇA MANTIDA.

(...)

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil. A norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido.

A eventual cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.

(
TJMT -
Ap 103689/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTA PARTE –
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 21, P. ÚNICO DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As clausulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste interesse recursal a respaldar a insurgência acerca da ilegalidade dos juros remuneratórios, capitalização de juros remuneratórios, comissão de permanência e demais encargos moratórios, pois tais encargos não foram modificados na sentença impugnada.
A eventual ocorrência de ilícito contratual, como a cobrança de encargos abusivos, mesmo se resultar na inscrição do devedor no cadastro de proteção do crédito, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, pois num primeiro momento o comportamento do credor foi legítimo, não implicando em ofensa ao patrimônio imaterial do mesmo.
Quando um litigante decair da minoria de seus pedidos, o outro responderá, por inteiro, pelos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil. Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento. (
TJMT
- Ap 123095/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS – APELAÇÃO CONTRATOS BANCÁRIOS AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL [...] COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE PRECENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES. EXEGESE DO ART. 876 DO CC ART. 42, § ÚNICO, CDC – INAPLICABILIDADE [...] DANO MORAL DÉBITO DE NATUREZA CONTRATUAL INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZAÇÃO INDEVIDA – [...] INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA. [...] Repetição de indébito. A repetição do indébito é possível na forma simples, se verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

[...]
Dano moral e material inocorrência. A eventual ocorrência de ilícito contratual, como a cobrança de encargos abusivos, não é ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais
. [...]”. (
TJPR
8143151 PR 814315-1 (Acórdão), Relator: Jurandyr Souza Junior, , 15ª Câmara Cível)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. [...].
Danos morais não configurados. Credor que agiu no legítimo direito. Procedência parcial da ação
. Sucumbência proporcional, respondendo os autores por 70% das custas e despesas processuais e honorários arbitrados em R$ 1.500,00. Recurso parcialmente provido”. (
TJSP
- APL: 9145923942006826 SP 9145923-94.2006.8.26.0000, Relator: Adherbal Acquati, 15ª Câmara de Direito Privado)

Frise-se que muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor não há nos autos nenhuma hipótese de dano “
in re ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. [...]
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido.
Recurso de apelação parcialmente provido
.(Apelação Cível, Nº 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019, Data de Publicação: 01/07/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - LEASING - CONTRATO QUITADO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – [...] - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO. [...]
O reconhecimento da abusividade de algumas cláusulas contratuais capaz de autorizar seu afastamento via ação revisional, não configura, só por si, crime contra o consumidor, tampouco danos morais indenizáveis, não ultrapassando os umbrais do mero aborrecimento, máxime quando, embora abusivos os encargos afastados, foram livremente pactuados
.”
(Ap 114112/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014).

2.
As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

3. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. É inconteste nos autos que a taxa dos juros no valor de 22% a.m. e 1.023,83% a.a., excede a taxa média de mercado quando da celebração do contrato, que era de 6,94% a.m., razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

5. Comprovado que o contratou possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
.

8. Sentença reformada.

9. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTA PARTE –
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 21, P. ÚNICO DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As clausulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste interesse recursal a respaldar a insurgência acerca da ilegalidade da juros remuneratórios, capitalização de juros remuneratórios, comissão de permanência e demais encargos moratórios, pois tais encargos não foram modificados na sentença impugnada.
A eventual ocorrência de ilícito contratual, como a cobrança de encargos abusivos, mesmo se resultar na inscrição do devedor no cadastro de proteção do crédito, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, pois num primeiro momento o comportamento do credor foi legítimo, não implicando em ofensa ao patrimônio imaterial do mesmo.
Quando um litigante decair da minoria de seus pedidos, o outro responderá, por inteiro, pelos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Civil. Prescindível se faz a citação pelo Órgão Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de prequestionamento. (
TJMT
- Ap 123095/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO VICIADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem do prazo decadencial e prescricional, para a formulação de ações em que se pretende a revisão/alteração de cláusulas contratuais é de 10 anos, com início a partir do último pagamento.Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da liberação do valor, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

(N.U 1003622-02.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

Por fim, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, posto que
o valor fixado pelo magistrado de origem atende aos requisitos dispostos no art. 85, §2º do CPC, tratando-se de

causa bastante corriqueira no judiciário, não possuindo grande complexidade.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024